Tribunal: TJDFT
Processo: 0726238-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726238-77.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: BRASPORTS COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP, PAULO ROGÉRIO DE ARAÚJO DUARTE, JOSIANI DURIGAN DUARTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITOS EM FACE DOS COOBRIGADOS, FIADORES E OBRIGADOS DE REGRESSO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL INSTAURADA EM FACE DA DEVEDORA PRINCIPAL. NÃO SUJEIÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADOS. 1. Por expressa disposição do art. 49, §1o, da Lei n.o 11.101/2005, os créditos em face dos coobrigados, fiadores e obrigados de regresso não se sujeitam à recuperação judicial instaurada em face da devedora principal. Esse é o entendimento pacífico na jurisprudência do STJ, consolidado no REsp n.o 1.333.349/SP, julgado sob o rito do art. 543-C, do CPC/1973. 2. A exceção a essa regra, extraída do preceito art. 6o, caput, da Lei n.o 11.101/2005, é o caso do sócio da pessoa jurídica recuperanda ou falida cuja responsabilidade não é limitada às suas respectivas quotas/ações. 3. Com relação às alegações de que a parte exequente não apontou o termo inicial dos juros de mora e correção monetária; de que há excesso de execução, bem como com relação aos demais argumentos, não há o que prover, se a decisão agravada tão somente admitiu os embargos para discussão, sem efeito suspensivo, tendo determinado a intimação da parte embargada para apresentar resposta. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. Pedido de reconsideração e agravo interno prejudicados. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 49, § 1o, da Lei 11.101/2005, e 919, § 1o, do Código de Processo Civil, defendendo que não houve o depósito integral do valor executado para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, nem tampouco perigo de dano apto a justificar o deferimento da medida. Informam que os fiadores não apresentaram argumentos relevantes capazes de justificar a atribuição do referido efeito suspensivo. No aspecto, apresentam a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJMG e do TJPR para demonstrá-la. d) artigos 783, 784, inciso VIII, 786 e 798, todos do Código de Processo Civil, apontando que a prova documental juntada pela parte insurgente é suficiente para demonstrar que os débitos foram apresentados em consonância com as exigências legais. Por fim, pugnam para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS, OAB/DF 7.383 (ID 56746055). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 49, § 1o, da Lei 11.101/05, e 919, § 1o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por derradeiro, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005